Tribunal: TJDFT
Processo: 0738807-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RÉ CONDUTORA PRINCIPAL. SEGURADO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA DE ACESSO EIXO W NORTE. COLISÃO. VERSÕES CONFLITANTES. LAUDO TÉCNICO. INCONCLUSIVO. DINÂMICA DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece legitimidade da seguradora na denunciação da lide se a demanda reparatória é movida apenas contra a condutora do veículo que, embora seja cônjuge do segurado, não tem qualquer negócio jurídico com a seguradora denunciada.
2. Os condutores de automóveis devem respeitar as regras legais de trânsito, particularmente as que advertem para os cuidados com a segurança lateral e frontal dos veículos automotores, as manobras e o dever de preferência em vias terrestres (artigos 28, 29, 34 e 36 do CTB).
3. O motorista que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Ainda, ao ingressar numa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
4. No caso, em que pese a imprecisão do laudo em apontar quem deu causa ao acidente, diversamente da versão apresentada pela ré, a dinâmica do acidente relatada pelo autor encontra harmonia com as provas dos autos, dando conta de que a colisão ocorreu em razão de manobra indevida realizada pelo veículo conduzido pela ré, ao adentrar na via sem a devida cautela.
5. Comprovadas as avarias sofridas pelo veículo abalroado, a indenização dos danos materiais é medida que se impõe.
6. Como regra, o arbitramento dos honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência da base de cálculo dos honorários está disposta no Código de Processo Civil, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedentes no STJ.
7. No caso, como não houve condenação, tampouco proveito econômico obtido pela seguradora, o percentual dos honorários deverá incidir sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com a norma de regência.
8. Apelações conhecidas e não providas.